Tribunal: TJDFT
Processo: 0742014-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742014-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TALISE DE CASTRO TEIXEIRA AGRAVADO: FCB CONSTRUTORA EIRELI, MARIA BIUZALTINA DOS SANTOS DAMAZIO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Declínio de Competência – Cláusula de Eleição de Foro – Ausência de Abusividade – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo. A parte agravante demonstra sua irresignação em face da Decisão que declinou da competência em favor da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, em razão da existência de demanda anteriormente ajuizada com as mesmas partes junto àquele Juízo. Contudo, conforme se verifica da leitura dos autos, o contrato firmado entre as partes, objeto da lide, prevê cláusula de eleição de foro em uma das varas cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília. Assim, em análise sumária, vislumbro a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso para concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, a fim de suspender a eficácia da Decisão recorrida até o julgamento final do presente recurso. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator